Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL. SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DESPORTIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA IRREGULAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE VINCULAÇÃO DE INSTÂNCIAS. REJEITADAS. DOLO NÃO DEMONSTRADO CULPA GRAVE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, exercendo cumulativamente cargo efetivo e cargo comissionado, ao tempo do ato reputado ímprobo, há de prevalecer o primeiro, para fins de contagem prescricional, pelo fato de o vínculo entre o agente e a Administração pública não cessar com a exoneração do cargo em comissão, por ser temporário. Assim, o exame acerca da prescrição da pretensão autoral deve ser promovido em interpretação sistemática do artigo 23, inciso II, da Lei n.o 8.429/92 com o artigo 208 da LC n.o 840/2011. Considerando que todo o setor da Administração Regional chancelou a contratação direta manifestamente ilegal, o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data em que deflagrada a investigação perante a Corte de Contas.
2. A discussão acerca da legitimidade para agir deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente deduzido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Os vícios apontados pelo Ministério Público na inicial abrangem todas as fases do Contrato n.o 09/2012 - RA VI, desde os procedimentos prévios até a sua execução, passando pelo crivo dos órgãos ou instituições representadas por cada um dos requeridos, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. Pelo princípio da independência das esferas, ressalvadas as hipóteses de absolvição pela inexistência do fato ou por negativa de autoria, as conclusões alcançadas perante a instância penal ou administrativa não afastam o interesse quanto a providências no âmbito do direito civil. Assim, embora o arquivamento da persecução penal e da tomada de contas tenham se lastreado na ausência de provas robustas acerca dos ilícitos alegados, tal circunstância não se enquadra nas hipóteses excepcionais de vinculação entre as instâncias.
4. No artigo 10 da Lei n.o 8.429/92, o legislador trata dos atos de improbidade administrativa que repercutem diretamente sobre recursos públicos (lesão ao erário) e, embora forneça rol meramente exemplificativo de condutas reprováveis, preocupou-se em conferir especial destaque à fraude de procedimentos licitatórios. A contratação direta irregular representa violação à moralidade pública e conduz à presunção – legalmente autorizada – de prejuízo ao erário (dano in re ipsa).
5. A despeito da alegação de exclusividade dos serviços de arbitragem desportiva, o acervo probatório coligido aos autos não exprime tal circunstância. Além de demonstrada a contração de serviços dessa natureza mediante pregão eletrônico naquele mesmo ano, a declaração de exclusividade que embasou o procedimento de inexigibilidade envolve serviços alheios ao objeto contratual, pois adstrita à realização de competições oficiais de desporto específico.
6. A configuração de conluio pressupõe a presença de dolo e de má-fé, elementos que reclamam evidências robustas, enquanto a argumentação autoral se escora apenas na reunião de indícios, derivada da concatenação de atos administrativos – característica própria de qualquer procedimento.
7. Não obstante reprovável a conduta dos requeridos, tipificada na contratação direta irregular, as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa não lhes alcançam, porquanto ausente o elemento subjetivo (culpa grave) essencial ao enquadramento legal. A prática de atos ímprobos está intrinsecamente relacionada à desonestidade, desonra e corrupção – distanciando-se da punição do inábil ou de irregularidades e ilicitudes não qualificadas (alcançáveis por outros instrumentos normativos).
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e providos.